Tribunal: TJDFT
Processo: 0748223-31.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. TEMA 1.290, STF. SUSPENSÃO NACIONAL DOS PROCESSOS. INTERESSE DE AGIR PRESENTE. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O interesse processual exige a verificação da necessidade, utilidade e adequação da tutela jurisdicional, requisitos que devem estar presentes tanto no ajuizamento da ação quanto no momento da sentença.
2. A determinação do Supremo Tribunal Federal no Tema 1.290, ao estabelecer a suspensão nacional dos processos que tratam do critério de reajuste das cédulas de crédito rural, não impede o ajuizamento de novas ações nem autoriza a extinção prematura dos processos em curso, limitando-se a determinar sua suspensão até o julgamento definitivo.
3. A liquidação provisória de sentença constitui meio adequado para assegurar os direitos individuais dos beneficiários da sentença coletiva, configurando-se indevida sua extinção sem resolução de mérito por suposta ausência de interesse de agir.
4. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.